Tribunal: TJSP
Processo: 1500229-75.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo majorado. Recurso do Ministério Público. Quadro probatório insuficiente para a condenação. Ainda que existam dados a assentar um quadro de fundada suspeita de que os apelados cometeram o crime, não se alcançou um grau de certeza suficiente para a edição de um provimento condenatório. Hipótese de manutenção da absolvição

Ementa:
Sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de roubo majorado. Recurso do Ministério Público. Quadro probatório insuficiente para a condenação. Ainda que existam dados a assentar um quadro de fundada suspeita de que os apelados cometeram o crime, não se alcançou um grau de certeza suficiente para a edição de um provimento condenatório. Hipótese de manutenção da absolvição decretada em primeiro, mercê do princípio "in dubio pro reo". Recurso desprovido.